Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
2. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297).
3. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja “responsabilidade pelo risco integral”, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
4. O denominado “golpe do boleto” já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude do autor de acessar site não oficial da instituição financeira e pagar boleto enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos.
5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados.
6. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco e da empresa responsável pela emissão do boleto de restituir o valor pago por meio de boleto falso (CDC, art. 14, § 3o).
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos dos réus conhecidos e providos com modulação de efeitos. Recurso do autor prejudicado. Aplicada modulação de efeitos.